Tribunal: TJBA
Processo: 0557098-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0557098-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA CHAGAS BARROS SERPA

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
TIBERIO DE MELO CAVALCANTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ÔNUS DA PARTE. RECURSO
CONHECI
D
O E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de cobrança de seguro DPVAT, em razão da ausência da parte autora na perícia médica designada para aferição do alegado dano corporal.

2. A parte recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que não foi devidamente intimada para a realização do ato pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência da parte autora na perícia médica, decorrente da intimação enviada ao endereço constante nos autos, mas não recebida em razão de mudança de endereço não comunicada ao juízo, configura cerceamento de defesa ou preclusão do direito à prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 77, inc. V, do CPC impõe à parte o dever de manter atualizado seu endereço nos autos, a fim de viabilizar a regular tramitação do processo.

5. O art. 274, § 1.º, do CPC estabelece a presunção de validade das intimações realizadas no endereço constante dos autos, mesmo que não recebidas pessoalmente, se a alteração não for comunicada ao juízo.

6. A ausência da parte autora à perícia médica inviabiliza a produção de prova cujo ônus lhe incumbia, configurando preclusão e afastando alegação de cerceamento de defesa.

7. O endereço informado na inicial permaneceu como local válido para intimações, e a devolução da carta de AR, com anotação de mudança, não afasta a presunção de validade, pois decorre da inércia da parte em comunicar sua nova residência.

8. A jurisprudência confirma a improcedência do pedido nas hipóteses em que a parte, mesmo intimada no endereço informado, não comparece à perícia indispensável à comprovação de sua alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1.

A parte que não comunica ao juízo a mudança de endereço assume o risco da ineficácia das intimações, que são presumidas válidas se enviadas ao endereço constante nos autos. 2.
A ausência à perícia médica, cujo ônus probatório recai sobre o autor, acarreta a preclusão do direito à produção da prova e autoriza a improcedência do pedido. 3.
Não configura cerceamento de defesa a perda da prova pericial quando a parte foi devidamente intimada no endereço que ela própria forneceu e não atualizado após mudança.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 77, V; 274, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0557098-43.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante PRISCILA CHAGAS BARROS SERPA e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG13